Tribunal: TJMT
Processo: 0000881-61.2015.8.11.0036
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000881-61.2015.8.11.0036
APELANTE: EDER FERNANDO BITES MAIA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO REALIZADO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO PAUTADA EM LASTRO PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS E CONSTITUINTE DE UMA DAS TESES APRESENTADAS E ACOLHIDAS PELO JURI POPULAR – 2. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DE PENA – POSSIBILIDADE – QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA NÃO FUNDAMENTADO – PENA INTERMEDIÁRIA E FINAL ALTERADAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.1. Quando as provas e demais elementos dos autos possibilitarem aos jurados mais de uma visão, é permitido a estes optarem pela versão que lhes parecer mais condizente com a verdade real.
1.2. Essa condição in absoluto indica que decidiram de forma contrária às provas emergidas dos autos.
2. A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a” (motivo fútil), do aludido código, afigura-se viável de ser aplicada em desfavor do réu na segunda fase de dosimetria, porém o quantum de aumento da pena decorrente de seu reconhecimento e aplicação, deve ser devidamente fundamentado pelo magistrando. Não havendo a devida fundamentação, a fração de aumento deve ser revista e aplicada em seu patamar mínimo em desfavor do apenado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000881-61.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES SANGI (VÍTIMA), EDER FERNANDO BITES MAIA - CPF: 012.752.721-42 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), IAGO OLIVEIRA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO HENRIQUE BITES MAIA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HENRIQUE BITES MAIA - CPF: 016.082.171-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO REALIZADO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO PAUTADA EM LASTRO PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS E CONSTITUINTE DE UMA DAS TESES APRESENTADAS E ACOLHIDAS PELO JURI POPULAR –
2.
PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DE PENA – POSSIBILIDADE – QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA NÃO FUNDAMENTADO – PENA INTERMEDIÁRIA E FINAL ALTERADAS
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1. Quando as provas e demais elementos dos autos possibilitarem aos jurados mais de uma visão, é permitido a estes optarem pela versão que lhes parecer mais condizente com a verdade real.

1.2. Essa condição in absoluto indica que decidiram de forma contrária às provas emergidas dos autos.

2. A

agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a” (motivo fútil), do aludido código, afigura-se viável de ser aplicada em desfavor do réu na segunda fase de dosimetria, porém o quantum de aumento da pena decorrente de seu reconhecimento e aplicação, deve ser devidamente fundamentado pelo magistrando. Não havendo a devida fundamentação, a fração de aumento deve ser revista e aplicada em seu patamar mínimo em desfavor do apenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ÉDER FERNANDO BITES MAIA, visando reformar a sentença que o condenou à pena de 17 [dezessete] anos, 09 [nove] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

O apelante, pleiteia a anulação do julgamento e a realização de um novo júri, sustentando que a decisão proferida pelo Tribunal Popular vai no sentido contrário às provas existentes nos autos, tendo o magistrado fundamentado a decisão de forma abstrata.

Subsidiariamente anseia pela redução da pena, afirmando que houve erro na dosimetria de pena.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, e protesta pelo desprovimento do recurso.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento do apelo
, e manutenção da sentença condenatória de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO VEREDITO SER CONTRÁRIO AS PROVAS DOS AUTOS.

Saliento primeiramente, a Constituição Federal reconhece em seu artigo 5o, XXXVIII, "d", a soberania do veredicto do Conselho de Sentença, somente sendo cabível a reforma ou anulação de tal decisão mediante oportuna apelação, diante de manifesta contrariedade à realidade exposta nos autos, conforme inclusive prevê a norma processual penal, em seu artigo 593, III, “d”, conforme:

"Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

III – das decisões do Tribunal do Júri, quando:

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos."

Entretanto, ressalto para obter envergadura tal alegação, há imperativamente a necessidade da decisão dos jurados chocar-se negativamente com as provas explicitadas nos autos.

A fim de elucidar esse delicado ponto, ensinam Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes:

“
É constante a afirmação de que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela inteiramente destituída de qualquer apoio no processo, completamente divorciada dos elementos probatórios, que não encontra, enfim, amparo em nenhuma versão resultante da prova (STF, RT 667/361, RTJ 100/615, 117/1.273, 118/273; TJSP: RT 642/287, 669/299, RJTJSP 71/343, 99/445, 100/464, 102/465).” (in Recurso no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 103).

Consta dos autos que no dia 08/07/2015, no “Bar do Dimas”, situado na Avenida Israel Arcoverde, na cidade de Guiratinga-MT, o acusado e outro corréu, impelidos por motivo torpe, e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vitima, bem como utilizando-se de uma faca com lamina de aproximadamente 12 (doze) centímetros, desferiram 06 (seis) facadas no abdomen, 03 (três) nas costas e 01 (uma) na mão direita da vitima Carlos Alexandre Rodrigues Sangi, causando-lhe inúmeras lesões corporais, as quais foram a causa efetiva de sua morte.

Narra ainda a vestibular acusatória, que no dia do ocorrido, a policia militar havia recebido informação de que havia acontecido uma briga no “Bar do Dimas” situado na Avenida Israel Arcoverde.

Desta feita, os policiais realizaram rondas nas proximidades do estabelecimento, mais precisamente, na Avenida Marechal Rondon, oportunidade em encontraram a vitima Carlos Alexandre no meio da referida via, caído no chão,

ocasião em que este fora socorrido ao hospital local, sendo que a vitima teria afirmado aos médicos plantonistas que o responsável por suas lesões teria sido o acusado Iago.

No seguinte, 09/07/2015, a policia teria localizado o acusado Iago no “Bar da Cigana”, sendo que a faca utilizada no delito teria sido localizada pelos milicianos no mesmo local.

Consta ainda que, após investigações, o acusado Iago afirmou ter participado de uma briga juntamente com o acusado Eder, e que seria este o responsável por desferir as facadas na região do tórax da vitima.

Apurou-se ainda, que pouco antes do ocorrido, o acusado Iago e a vitima Carlos Alexandre encontrava-se jogando sinuca no “Bar do Dimas”, sendo que o jogo levado a cabo pelos envolvidos, era apostado, tendo Iago não se conformado por ter perdido o jogo para a vitima.

Logo após o jogo, Iago, João Henrique e Eder, sem possibilitar qualquer forma de defesa a vitima, passaram a agredir fisicamente Carlos Alexandre, sendo que Eder sacou uma faca a qual trazia consigo, tendo desferido vários golpes do objeto contra a vitima.

Após ser agredida, a vitima teria fugido de seus agressores, sendo encontrada cerca de 450 (quatrocentos e cinquenta) metros de distancia do local dos fatos, toda ensanguentada, ocasião em que foi socorrida pela policia e levada ao hospital.

Não obstante o esforço da r. defesa, a decisão dos jurados em nada destoa das provas produzidas, desmerecendo reforma.

A materialidade é demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 14), pelo boletim de ocorrência de fls. (15/16), recibo de entrega dos presos (fl. 07), termo de exibição e apreensão (fl. 18), relatório policial (fls. 108/111), laudo de necropsia n° 163/15-D.O n° 21 2559-0 – vitima Carlos Alexandre Rodrigues Sangi (fls. 136/141), laudo pericial criminal no. 200.02.06.2015.1122 (fls. 173/199), laudo pericial 3.19.2015.20064-01 (fls. 332/337) (volumes 2 e 3 - id. 30530972 e 30525992).

Ao se analisar os autos, tem-se que as testemunhas Leandro, Martinha, Marco Antonio Rony e Walder, foram uníssonos ao afirmar que teriam presenciado Iago, João Henrique e Éder Fernando agredir a vitima, sendo que Leandro, Marco Antonio e Martinha ainda afirmaram terem presenciado Éder esfaquear a vitima, tendo Éder e seu irmão João Henrique, empreendido fuga após o ocorrido, em uma motocicleta, tomando rumo desconhecido.

O corréu Iago afirmou em seu depoimento que Éder agrediu a vitima, momento em que tentou separar a briga; entretanto não conseguiu segurar Éder e que o mesmo estava esfaqueando a vitima. Reconheceu que também agrediu a vítima Carlos Alexandre com 02 (dois) socos para separar a briga e que após ter agredido a vitima, o apelante/réu Éder ainda agrediu o interrogado com um soco.

Quando interrogado Éder Fernando Bites Maia e outro corréu João Henrique negaram o crime, afirmando que não são responsáveis pelas agressões e lesões contra a vítima Carlos Alexandre que culminaram com sua morte.

A testemunha Rodrigo Neves de Souza (policial militar), alegou que ao entrar no plantão, foi solicitado apoio por seus colegas CB Idevaldo e SD/PM Claudeir, pois teriam recebido uma ligação anônima informando que Iago, suspeito do homicídio na noite anterior, estava escondido no bar da Cigana. Afirmou que ao chegarem ao local, constataram a veracidade das informações, sendo realizada a detenção do acusado e localizada a arma do crime, uma faca contendo manchas avermelhadas em sua lamina (aparentando ser sangue), jogada nos fundos do quintal. Informou ainda, que na Delegacia Iago afirmou que não desferiu os golpes de faca que ceifaram a vida da vitima, informando que o autor da ação seria o acusado Éder vulgo Butina, que se aproveitou quando Iago estava segurando a vitima para tirá-la da confusão e desferiu os golpes contra a vitima, em seguida evadiu do local em uma motocicleta juntamente com seu irmão.

A testemunha SD/PM Claudeir Ribeiro de Carvalho confirmou os fato, alegando que teriam recebido uma ligação anônima informando que estava acontecendo uma briga generalizada no bar do Dimas, e ao se deslocarem ao bar, este se encontrava fechado. Afirmou que resolvera fazer rondas nas proximidades, momento em que encontraram a vítima próxima do banco do Bradesco caída no chão e com várias perfurações no abdomen. Ao perguntar para a vitima quem havia o esfaqueado e onde estava seus documentos Carlos Alexandre respondeu que o autor dos golpes foi o acusado Iago e que seus documentos foram pegos pelos agressores. Relatou que o acusado Iago alegou que se arrependeu de tudo que fez e afirmou que havia segurado a vitima para que o acusado Éder armado desferisse os golpes de faca contra a vitima.

A testemunha Leandro Santos de Andrade, alegou que teria ido ao bar do Dimas em companhia de sua namorada Marta, tendo comprado uma caixa de cerveja, e quando estavam indo embora para o bar da Cigana, observou a vitima sair do bar e caminhar até o local onde estavam Eder, Iago e João. Afirmou que o acusado Éder chegou espancando a vitima, momento em que viu sangue em Carlos Alexandre e que Éder estava com uma faca na mão. Relatou que assim que a vitima foi atingida, Carlos Alexandre correu para a esquina, momento em que a testemunha juntamente com Iago e João Henrique tentaram separar a briga, porém a vítima já estava ferida. Afirmou também que Éder estava muito nervoso e como ele estava com uma faca na mão, ficou difícil para contê-lo, e assim que conseguiram contê-lo, afirmou que disse para a vitima sair correndo e ir embora do local. Afirmou ainda que após agredir a vítima, Éder fugiu em uma motocicleta na garupa de seu irmão João Henrique. Relata que antes da confusão coma vítima, Éder tentou arrumar confusão com Marcão e que após dar as facadas na vítima, ainda tentou agredir Iago.

Ao que se vê, a participação do apelante no delito de homicídio é demonstrada de forma insofismável, pelas declarações pontuais da testemunha

Leandro Santos de Andrade, sustentando que foi o acusado/apelante Éder quem desferiu os golpes de faca contra a vítima Carlos Alexandre, que posteriormente veio a falecer.

Não há como olvidar, os jurados quando da votação, rejeitaram a tese defensiva, optando pela tese acusatória que esclarecia a responsabilidade do apelante no crime, impondo assim a condenação a ÉDER FERNANDO BITES MAIA, por homicídio, conforme:

“
DO CRIME IMPUTADOAO REU EDER FERNANDO BITES MAIA. Considerando que o Conselho de Sentença, ao votar POSITIVAMENTE o 6° e 7° quesitos que lhes foram postos para apreciação, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva do crime de homicidio em relaãoo ao acusado EDER FERNANDO BITES MAIA.

Considerando, que o Conselho de Sentença ao votar NEGATIVAMENTE o 8° quesito NAO ABSOLVEU o acusado do crime de homicidio que lhe foi imputado na peça inicial acusatória.

Considerando, que o Conselho de Sentença, ao votar POSITIVAMENTE o 9° quesito ADMITIU a existência da qualificadora do MOTIVO TORPE, para o denunciado EDER.

Considerando, ainda, que o Conselho de Sentenca, ao votar POSITIVAMENTE o 10° quesito, ADMITIU a existência da qualificadora de prática do CRIME MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VITIMA, para o denunciado EDER.

Percebe-se, assim, que o Conselho de Sentenca, em relacao a morte da vitima Sidney Souza de Oliveira, julgou procedente a denúncia, admitindo a ocorrência do crime de homicídio duplamente qualificado, com a autoria delitiva do réu EDER FERNANDO BITES MAIA.” (sic – id. 30544488)

Oportuno ressaltar o erro material referente ao nome da vítima, quando da disposição na sentença condenatória, sendo que onde consta Sidney Souza de Oliveira, deveria constar Carlos Alexandre Rodrigues Sangi.

Entendo oportuno salientar,
diante de várias versões e teses, aos jurados é possibilitada a escolha de uma das correntes narradas para pautarem o veredicto, sendo a escolha válida
desde que amparada nas particularidades apresentadas nos autos.

Dessa forma, observo terem os jurados, tão somente escolhido a hipótese que mais lhes pareceu coerente, consistente e real, em nada se distanciando das minúcias expostas ao longo da investigação policial, instrução criminal e o julgamento pelo tribunal do júri.

Nesse sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

“
(...) Não se constitui decisão contrária à prova dos autos aquela em que os jurados rejeitam a tese de negativa de autoria, acolhendo as circunstâncias qualificadoras do delito, tendo apoio no contexto probatório. (...).” (AI 768591 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013).

A fim de eliminar qualquer dúvida que porventura paire sobre a matéria, bem assevera NUCCI:

“
(...) Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o crime, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto. Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de processo penal comentado, 9a ed. Ed. RT, 2009, p. 975).

Ainda, acerca da interpretação das provas e a escolha de uma tese a ser adotada para o Conselho de Sentença decidir, manifesta-se o Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido, senão vejamos:

"(...).
Se há lastro probatório, mínimo que seja, a sustentar a versão acolhida pelo júri, esta não pode ser afastada pela instância revisora, ao reavaliar a prova sob sua perspectiva”. 4. Destarte, ressaindo nítida a existência de duas versões plausíveis do fato, não é dado ao Tribunal de Justiça proceder a exame técnico e exauriente das provas para, alfim, escolher a vertente probatória que melhor se ajusta a sua convicção, afastando a versão escolhida pelo conselho de sentença, que, como é cediço, julga ex conscientia.
5. A ausência de agravo regimental da decisão que negou seguimento ao recurso especial implica o não conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição no Tribunal a quo, sendo certo ainda que se o referido regimental tivesse sido interposto, o acórdão dele decorrente seria impugnável, em tese, pela via do recurso extraordinário, a evidenciar, igualmente, o descabimento do writ substitutivo desse recurso, o que não impede a análise das razões da impetração na perspectiva da concessão de habeas corpus de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido; ordem concedida, de ofício, em consonância com o parecer ministerial, para anular o acórdão proferido no recurso de apelação e, via de consequência, restabelecer a sentença absolutória." (HC 126516, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 12-06-2015 PUBLIC 15-06-2015). (destaquei)

"(...) É perfeitamente possível que, no caso, existam provas contra o mandante, e não contra alguns dos co-réus, a possibilitar, dessa forma, a condenação apenas do autor intelectual. O advérbio "manifestamente", constante do art. 593, III, d, do CPP, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, não cabendo questionar-se se tal prova é a melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do júri se apóie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso."
(STF, AO 1047 ED/RR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19.12.2008).

Assim, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, quando os jurados decidiram, optando por tese sustentada ao longo da instrução criminal e com amparo probatório, nos dizeres do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Destarte, a decisão dos jurados mostra-se coerente com o conjunto probatório, motivo pelo qual, não há como dar azo ao apelo recursal nesse particular.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Pretende o apelante ainda, a redução da pena aplicada em seu desfavor, sustentando que houve erro na dosimetria da reprimenda corpórea.

Ao dosar a pena, o magistrado sentenciante, assim fundamentou:

“
DA DOSIMETRIA E INDIVIDUALIZACAO DA PENA DO CONDENADO EDER FERNANDO BITES MAIA.

Inicialmente, analiso a 1a (PRIMEIRA) FASE DA DOSIMETRIA, denominada pena-base:

O Codigo Penal atribui para o crime de homicidio qualificado a pena de reclusao, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Observa-se que o Conselho de Sentenca admitiu presenca das 02 (duas) qualificadoras no crime de homicidio cometido pelo réu EDER em relacao a vitima Carlos Alexandre Rodrigues Sangi, nesses casos, resta pacificado na Jurisprudência que uma qualificadora deve ser reconhecida como tal, servindo a outra qualificadora como circunstancia agravante, se estiver prevista na lista do art. 61 do Codigo Penal (...)

Nesse sentido, opto por usar a qualificadora do “recurso que dificultou a defesa da vftima” para qualificar o delito em tela, de modo que a outra qualificadora do “motivo torpe” irei valora-la como circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria da pena.

Inicialmente, analiso a 1a (PRIMEIRA) FASE DA DOSIMETRIA, denominada pena-base:

Assim, em exame das circunstancias judiciais previstas no artigo 59 do Cédigo Penal, no que se refere a CULPABILIDADE, a conduta do acusado é normal ao tipo. O acusado possui MAUS ANTECEDENTES, pois a época dos fatos, conforme certidão juntada as fls. 03/05, verifica-se que o réu possuia mais de uma condenação com transito em julgado, conforme resta exposto nos autos de n° 458-38.2014.811.0036 (33409), razão pela qual será valorado negativamente.

Em relação a CONDUTA SOCIAL nao há nenhuma prova juntada pelo Ministério Público que demonstre a inadequação do comportamento do réu perante a sua família e a sociedade. Da mesma forma não há nada de concreto demonstrado nos autos que desabone a PERSONALIDADE do réu.

Em relação as CIRCUNSTÂNCIAS do crime não há nada para valorar negativamente, da mesma forma os MOTIVOS do crime, pois não lhe afeta.

Quanto AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, embora graves, já que uma vida humana foi ceifada, integra o próprio tipo penal. E por fim, o COMPORTAMENTO DA VITIMA não influenciou no evento delituoso.

Após análise das circunstancias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 13 (treze) anos e 01 (um) mês de RECLUSÃO.

Terminada a primeira fase, passo para O EXAME DA 2° (SEGUNDA) FASE DA PENA.

Nao há incidência de circunstâncias atenuante.

Nesta fase, RECONHEÇO a circunstancia AGRAVANTE da reincidência (art. 61, inciso I do Codigo Penal), pois em exame da certidão juntada as fls. 03/05 verifica-se que o réu já foi condenado por outra infração penal dolosa (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) em processo que tenha transitado em julgado, conforme resta exposto nos autos de n° 487-30.2010.811.0036 (15743) e, além disso, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior não decorreu periodo de tempo superior a 5 (cinco) anos, segundo exige a Sumula 444 do STJ.

Conforme ja asseverado tendo em vista que a qualificadora do “recurso que dificultou a defesa da vitima” foi utilizada por este juizo para qualificar o delito em tela, o “motivo torpe” passa a ser reconhecido como circunstancia agravante, uma vez que, é previsto no artigo 61, inciso II, alinea “a” do Código Penal. Desse modo, RECONHEÇO a circunstância AGRAVANTE do crime ter sido cometido por motivo fútil.

Assim, a PENA PROVISÓRIA passa para 17 (dezessete) anos, (09) nove meses e 20 (vinte) dias de RECLUSÃO.

Por fim, na 3° (TERCEIRA) E ÚLTIMA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA, considerando a ausência de causas de diminuição e aumento capazes de influir no computo da pena, TORNO DEFINITIVA a pena restritiva de liberdade em 17 (dezessete) anos, (09) nove meses e 20 (vinte) dias de RECLUSÃO.

DA DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO CONDENADO EDER FERNANDO BITES MAIA:

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado está preso preventivamente desde 0 dia 13 de julho de 2015 até a data de 13 de abril de 2017, totalizando o tempo que ele permaneceu recluso foi de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 01 (um) dia.

Assim atento ao artigo 387, § 2° do CPP, detraio da pena definitiva aplicada ao acusado EDER FERNANDO BITES MAIA para que atinja o patamar de 16 (dezesseis) anos e 19 (dezenove) dias de RECLUSÃO.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o REGIME FECHADO, com o fundamento no art. 33, § 2°, “a”, do Codigo Penal.” (sic – id. 30544489)

Analisando a dosimetria, tenho que na primeira fase, o magistrado negativou os antecedentes, exasperando a pena-base em 01 (um) ano e 01 (um) mês, o que adianto, não se mostra desarrazoado, visto que a pena inicial começa em 12 (doze) anos de reclusão. Assim a pena-base foi fixada em 13 (treze) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a agravante do motivo fútil (artigo 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal), exasperando a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, resultando na reprimenda corpórea de 17 (dezessete) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Entendo que da forma como foi posto o quantum de aumento da pena secundária, sem que o magistrado demonstrasse o modo pelo qual chegou a fração que resultou no acréscimo de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, é indevido e inadequado, reclamando assim, revisão.

Tomando por base que a pena inicial é de 12 (doze) anos e o ponto mínimo de aumento é de 1/6 (um sexto), diante da ausência de elementos claros para a obtenção do quantum de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pelo magistrado sentenciante, tenho que a fração de 1/6 (um sexto) é a adequada para o caso ora tratado, ou seja, o acréscimo de 02 (dois) anos, razão pela qual promovo a readequação da pena secundária, a estabelecendo em 15 (quinze) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Na terceira fase, diante da ausência de causas especiais de aumento e diminuição de pena, torno definitiva a pena de 15 (quinze) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Considerando a detração promovida pelo magistrado, a mantenho em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 01 (um) dia, resultando em uma pena corpórea a ser cumprida pelo apelante/réu de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena será mantido no inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, § 2°, “a”, do Código Penal.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apelativo, para readequar a pena intermediária e após a devida detração, resultar na reprimenda corporal à ser cumprida de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020